Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-91.2023.8.11.0038
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001603-91.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DURVALINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 318.429.761-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O ESTADO. SENTENÇA QUE DETERMINOU AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001603-91.2023.8.11.0038

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Araputanga

Recorrido(s):

Durvalina Soares de Oliveira e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, confirmando a antecipação de tutela deferida no nascedouro destes autos, para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento denominado “FORXIGA 10mg e NESINA 25mg” enquanto durar o tratamento, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais Município de Araputanga pugna pela reforma da sentença para que seja atribuída e direcionada primariamente em face do Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer em prestar a assistência à saúde pleiteada pela parte ora recorrida.

Em pese as alegações do Recorrente, verifico que a sentença recorrida determinou que o Estado de Mato Grosso viabilize imediatamente o fornecimento do medicamento pleiteado pela autora e não de forma solidária, sendo assim, a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente à condenação arbitrada na sentença recorrida.

Portanto, se a pretensão estampada nas razões recursais corresponde exatamente como constou na decisão objurgada, logo, não há interesse recursal.

Ante o exposto
, ausente o interesse recursal, deixo de conhecer do recurso. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024